Tribunal: TJES
Processo: 0001093-48.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001093-48.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO SEMEANDO O AMOR DE DEUS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001093-48.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO SEMEANDO O AMOR DE DEUS
Advogado do(a) APELADO: HUGO WEYN - ES23862-A

VOTO

Antes de tudo, não conheço da alegação de suposta omissão quanto ao impedimento técnico e documental para a religação - CNPJ inativo -, por se tratar de inovação recursal.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Todavia, os vícios apontados pelas embargantes não se verificam no acórdão impugnado.

Restou devidamente consignado que
“a interrupção do fornecimento de energia decorreu da queda de uma árvore que danificou o padrão de energia da parte apelada. Tal evento, entretanto, não caracteriza fortuito externo, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, a queda de árvores sobre a rede elétrica é considerada um risco inerente à atividade da concessionária, sendo seu dever adotar medidas preventivas para evitar tais ocorrências. [...].”
.

Constou do acórdão, ainda, que a concessionária não comprovou ter tomado providências suficientes para garantir a segurança da rede elétrica no local, caracterizando falha no serviço prestado. Assim, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da EDP e o dano sofrido pela parte contrária foi devidamente demonstrado.

Logo, os argumentos trazidos nos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento. O recurso de embargos de declaração não se presta à reanálise do mérito, limitando-se ao saneamento de eventuais vícios formais, o que não é o caso dos autos. As embargantes buscam, em verdade, modificar o entendimento já consolidado no acórdão, o que extrapola os limites desta via.

Por fim,
“o prequestionamento considera-se satisfeito pela apreciação das teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, não havendo necessidade de menção expressa e numérica dos dispositivos legais por ele invocados. 4. Recurso desprovido.”
(TJES; EDcl-ED-AI 0022383- 76.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 08/03/2016; DJES 18/03/2016).

Diante do exposto, na parte conhecida,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.